Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC) é excepcionada pelas hipóteses do art. 833, § 2o, do CPC, entre as quais o débito de prestação alimentícia independente de sua origem, que abrange os créditos decorrentes das obrigações de prestar alimentos legais, convencionais e indenizatórios.
2. Não é possível, a pretexto de aplicar a exceção à impenhorabilidade, inviabilizar a subsistência do devedor; no entanto, o ônus de comprovar essa circunstância incumbe àquele, o qual deve demonstrar que a penhora pretendida comprometerá o seu mínimo existencial.
3. No presente caso, tratando-se de débitos oriundos de alimentos decorrentes da prática de ato ilícito, permite-se a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor.
4. Se o devedor não se opôs ao pedido, inclusive mantendo-se inerte no prazo de contrarrazões, o pleito deve ser deferido, sobretudo considerando que a consulta ao portal da transparência evidenciou que aufere renda líquida mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, de modo que o percentual de 10% (dez por cento) se afigura razoável.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.